Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007153-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: SIRO CASALI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 49129498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
É incontestável que apenas do depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a da inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007153-89.2020.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 01/07/2021).
Os dois embargos de declaração opostos por SIRO CASAL foram rejeitados conforme decisões de ids. 75101481 e 103240473.
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, 485, VI, 509, § 4o, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigo 21 da Lei n. 4.728/65, ao argumento de que: (a) há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade apara figurar no polo ativo da ação; (b) extinção do presente feito por impossibilidade de realização da liquidação nos parâmetros fixados pelo cumprimento de sentença; (c) aplicação do índice de inclusão de valores referentes a planos econômicos - plano verão - de 42,72 % para janeiro de 1989 e 10,14%, em fevereiro de 1989; (d) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença; (e) não inclusão de juros remuneratórios mensais, uma vez que estes não foram inseridos na sentença, sob pena de violação à coisa julgada; (f) é vedada a utilização das Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça para atualização do débito, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança; (g) é vedada a inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao plano verão.
Recurso tempestivo (id. 105635965).
Contrarrazões (id. 106205998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início cumpre salientar não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas nos Recursos Extraordinários ns. RE 626.307/SP (Tema 264), e RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
Em relação ao pedido de suspensão do trâmite quanto o Tema 948/STJ, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida matéria não foi prequestionada, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.
Igual entendimento recai em relação as controvérsias dos temas 302 (índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos), 482 (prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual), 685 (termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em ação civil pública), 723 e 724 (legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na referida ação civil pública) e 877 (possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença), verifica-se que as questões também não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 302, 482, 685, 723, 724, 877 e 948/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, a parte recorrente alega violação os artigos 240, 485, VI, 509, § 4o, e 771, parágrafo único, do CPC, artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigo 21 da Lei n. 4.728/65, ao argumento de que: (a) há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade apara figurar no polo ativo da ação; (b) extinção do presente feito por impossibilidade de realização da liquidação nos parâmetros fixados pelo cumprimento de sentença; (c) aplicação do índice de inclusão de valores referentes a planos econômicos - plano verão – de 42,72 % para janeiro de 1989 e 10,14%, em fevereiro de 1989; (d) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença; (e) não inclusão de juros remuneratórios mensais, uma vez que estes não foram inseridos na sentença, sob pena de violação à coisa julgada; (f) é vedada a utilização das Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça para atualização do débito, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança; (g) é vedada a inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao plano verão.
No entanto, tem-se que as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça